Tribunal: STF
Processo: MS 23835
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-25
Data de publicação: 2001-10-25

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Presidente da CPI do Senado
Federal, destinada a investigar fatos envolvendo as associações
brasileiras de futebol, que determinou a quebra de sigilo bancário.
2. Liminar deferida, pelo Ministro-Presidente desta Corte, para
suspender a quebra do sigilo bancário da impetrante. 3. Parecer da
P.G.R. pela denegação do writ 4. Impetrado o mandado de segurança,
na espécie, o limite de exame da matéria fica circunscrito à
verificação de existir, ou não, no decisum parlamentar, apoio em
elementos tidos pelo órgão coator como bastantes ao decreto de
quebra de sigilo que adotou. Não é possível em mandado de segurança
discutir seu merecimento, para, a partir daí, julgar suficiente a
fundamentação do ato impugnado. 5. Não é o mandado de segurança
procedimento adequado ao exame de provas e fatos. Incumbe apreciar é
 se a decisão foi tomada com base em provas; não, porém, a qualidade
 dessas provas documentais e testemunhais. 6. Mandado de segurança
indeferido. Medida liminar cassada